Tribunal: TJES
Processo: 0000529-21.2017.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000529-21.2017.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINALDO RIGONI

APELADO: PRISCILLA TORRES MORAES RIZK

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – POSSIBILIDADE – POBREZA – INDÍCIOS EM SENTIDO CONTRÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2. Todavia, quando as circunstâncias concretas expostas na peça inaugural da ação judicial (onde é pleiteado o benefício da assistência judiciária gratuita) contradisserem a alegação de precariedade financeira deduzida pela parte requerente, pode (e deve) o magistrado, motivadamente, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de agravo interno interposto contra a decisão id 5390592, que não concedeu a gratuidade de justiça requerida pelo Agravante, determinando o recolhimento do preparo recursal, pena de deserção.

Aduz o Agravante, nas razões id 5475435, complementadas no id 5478323, ter comprovado suficientemente sua hipossuficiência financeira, fazendo jus, portanto à concessão da benesse postulada.

Decisão id 5890707 recebendo os embargos de declaração como o agravo interno e facultando ao Agravante a complementação das razões recursais, ao que este quedou-se inerte.

Contrarrazões apresentadas pela Agravada no id 7090897, aduzindo a ocorrência de preclusão, ausência de impugnação específica, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso e por aplicação de multa ao Agravante.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 23 de Abril de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000529-21.2017.8.08.0003

AGRAVANTE: REGINALDO RIGONI

AGRAVADA: PRISCILLA TORRES MORAES RIZK

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de agravo interno interposto contra a decisão id 5390592, que não concedeu a gratuidade de justiça requerida pelo Agravante, determinando o recolhimento do preparo recursal, pena de deserção.

Aduz o Agravante, nas razões id 5475435, complementadas no id 5478323, ter comprovado suficientemente sua hipossuficiência financeira, fazendo jus, portanto à concessão da benesse postulada.

Decisão id 5890707 recebendo os embargos de declaração como o agravo interno e facultando ao Agravante a complementação das razões recursais, ao que este quedou-se inerte.

Contrarrazões apresentadas pela Agravada no id 7090897, aduzindo a ocorrência de preclusão, ausência de impugnação específica, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

PRELIMINAR RECURSAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A não observância do ônus de impugnar especificamente a decisão recorrida - princípio da dialeticidade - insculpido no inciso III, do art. 932, cumulado com o inciso III, do art. 1.010, ambos do Código de Processo Civil, implica em afronta ao requisito de regularidade formal.

Não é o que se verifica, contudo, no presente recurso, cujas razões revelam-se suficientes ao conhecimento do recurso, já que as questões fáticas e jurídicas aduzidas impugnam suficientemente os fundamentos da sentença.

Não há que se falar, portanto, em violação à dialeticidade recursal, razão pela qual, igualmente, rejeito a preliminar aventada.

A gratuidade de justiça encontra previsão no Código de Processo Civil, cujo art. 98 preceitua,
in verbis
:

“Art. 98 - A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Por sua vez, presume-se verdadeira a alegação de pobreza deduzida por pessoa natural, conforme disposto no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, é cediço que o magistrado tem o poder-dever de intimar o postulante para comprovar o preenchimento dos pressupostos que autorizam o deferimento do referido beneplácito em seu favor, acaso seja possível extrair, dos próprios autos, elementos que o convençam do contrário.

No caso vertente, convenço-me de que, à luz das provas colacionadas aos autos, inexistem elementos capazes de infirmar a hipossuficiência financeira alegada pelo Agravante.

Com feito, como consignado na decisão id 5390592, o Agravante, que é proprietário rural, quedou-se inerte, não apresentando documentação que justificasse a concessão do benefício, acostando aos autos, tão somente, documentos que nada comprovam quanto à hipossuficiência alegada, sobretudo porque, da própria documentação apresentada, extrai-se que exerce atividade agropecuária em valor estimado de R$ 355.000,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil reais), consoante id 4797666.

Destarte, quando as circunstâncias concretas expostas na peça inaugural da ação judicial (onde é pleiteado o benefício da gratuidade de justiça) contradisserem a alegação de precariedade financeira deduzida pela parte requerente, pode (e deve) o magistrado, motivadamente, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, como ocorreu na hipótese.

Nesse sentido, colhem-se precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, decorrentes do julgamento da ação cautelar n.º 024.059.011.379 e dos agravos de instrumento n.º 035.059.004.271 e 024.059.005.223, de que foram Relatores, respectivamente, os Exmºs. Srs. Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, Desembargador Rômulo Taddei e Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy:

“(...)

a) Restou configurado o acerto da r. decisão recorrida que observou na afirmativa do agravante que ele dispunha de condição financeira privilegiada. b) É certo que a lei de assistência judiciária gratuita, ao permitir o deferimento do benefício de assistência judiciária gratuita, utiliza uma técnica de presunção relativa dos fatos afirmados pelo requerente; contudo, se a presunção é relativa (iuris tantum) ela admite prova em contrário. c) Pela simples leitura da peça inicial foi possível ao magistrado verificar a condição financeira privilegiada do agravante, motivo pelo qual ele não pode ser amparado pelo benefício da lei 1.060/50.

(...)”

.........................................................................................

“(...)

2) A afirmação da parte não vincula necessariamente o magistrado quanto à concessão do benefício da justiça gratuita, como deixa antever a recorrida, podendo o julgador, se não a entender convincente, indeferir o pedido, de forma motivada, consoante interpretação a contrario sensu do art. 5º, da Lei 1.060/50.

(...)”

.........................................................................................

“(...)

3. Indefere-se a concessão do benefício quando há elementos suficientes para afastar a presunção de pobreza escorada em simples afirmação na inicial. (...)”

Portanto, não tendo restado comprovada a hipossuficiência do Agravante, não se me afigura possível a concessão da gratuidade da justiça postulada.

Consigno, por fim, que não vislumbro cuidar-se de hipótese de aplicação de multa por não verificar,
in concreto
, comportamento que atente contra a boa-fé ou à dignidade da Justiça por parte do Agravante, tendo em vista que exerceu apenas seu regular direito de defesa diante da decisão que lhe foi desfavorável.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo interno e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Plenário Virtual de 20.05.2024 a 28.05.2024

Voto: Acompanho o(a) eminente Relatora(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.